Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), referente aos danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu veículo indevidamente baixado em virtude de apreensão e leilão de veículo clone, cujo ato foi praticado pelo DETRAN/DF. Afirma que houve reconhecimento de falha no procedimento, de forma que o DETRAN/DF procedeu à troca de placa do veículo clonado, todavia o veículo da parte autora permaneceu com status “baixado”.
3. Em suas razões recursais, a parte ré afirma que a condenação de indenização por danos morais foi indevida, pois os fatos não causaram maiores consequências e não passaram de contratempos e aborrecimentos. Afirma que não houve culpa grave ou erro grosseiro. Por fim, requer o afastamento da indenização por danos morais e, subsidiariamente, caso seja mantida, a redução do "quantum" indenizatório.
4. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, previu a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de três pressupostos, sem os quais o dever reparatório deverá ser afastado: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade.
5. Na hipótese, restou comprovada a conduta ilícita, visto que houve reconhecimento do equívoco administrativo quanto à inserção da informação de veículo baixado como sucata, apesar de constar a informação da Polícia Rodoviária Federal de que o veículo acidentado era clone (Id. 18717225 - Pág. 12), o impedindo de usufruir dos direitos de propriedade por cerca de 08 (oito) meses. Dessa forma, indubitável o abalo moral sofrido, não se tratando de mero aborrecimento ou dissabor.
6. O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Para a aferição do valor da indenização do dano moral há que considerar a finalidade da mesma: compensação, punição e prevenção. Outrossim, o quantum fixado há de observar os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do agente, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado e evitar o enriquecimento ilícito da vítima.
7. Nesse contexto, o valor fixado a título de dano moral, R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) , não pode ser tido como excessivo e deve ser mantido.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, e honorários advocatícios ao patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação na forma do ar. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.